Tribunal: TJMT
Processo: 1000350-36.2024.8.11.0102
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000350-36.2024.8.11.0102
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANIELLE FERREIRA CARDOSO - CPF: 040.415.769-62 (RECORRENTE), RENATO FIRMO DA SILVA - CPF: 801.461.632-49 (ADVOGADO), SINDICATO DAS INDUSTRIAS QUIMICAS E FARMACEUT DE MANAUS - CNPJ: 04.482.915/0001-31 (RECORRIDO), PRISCILA LIMA MONTEIRO - CPF: 726.805.712-15 (ADVOGADO), FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA - CNPJ: 84.112.481/0001-17 (RECORRIDO), YAGO RENAN LICARIAO DE SOUZA - CPF: 067.536.224-54 (ADVOGADO), LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS - CPF: 046.211.304-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição: Dr. Gonçalo A. Barros Neto Dr. Eduardo Calmon Dr. Walter Pereira de Souza

E M E N T A

Órgão

:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS

N. Recurso:
1000350-36.2024.8.11.0102.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s):
FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA - FAMA.

Recorrida(s):
ANIELLE FERREIRA CARDOSO
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
8/5/2025.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO ELETIVO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com relação ao reclamado Sindicato das Indústrias Químicas e Farmacêuticas de Manaus, e procedente o pedido inicial, condenando a recorrente a: (i) permitir à reclamante o acesso a todos os serviços contratados; (ii) indenizar danos materiais no valor de R$ 400,00, com correção pela taxa SELIC a partir do desembolso de cada despesa; e (iii) indenizar danos morais no valor de R$ 4.000,00, com juros de mora fixados desde a citação pela taxa SELIC.

A recorrente argui ilegitimidade passiva, ausência de dano moral e pleiteia a redução do valor fixado a título de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a empresa recorrente possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) estabelecer se a negativa de atendimento configura dano moral indenizável; e (iii) determinar se é cabível a condenação ao pagamento de danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A empresa recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, conforme comprovado pelo documento ID 276565360, que demonstra a existência de vínculo contratual com a reclamante.

A própria recorrente reconhece, em contestação, a suspensão de atendimentos eletivos por determinação da Unimed Brasil, tornando incontroversa a negativa de atendimento.

A negativa injustificada de atendimento caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a reparação dos danos materiais suportados pela consumidora.

Não restou configurado dano moral, pois não houve demonstração de agravamento do estado de saúde, abalo psíquico ou tentativa prévia de solução administrativa com desídia da empresa reclamada.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável, salvo em situações que envolvam urgência ou agravamento do quadro de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A existência de contrato entre a reclamante e a operadora de plano de saúde é suficiente para afastar a alegação de ilegitimidade passiva.

A negativa injustificada de atendimento eletivo caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos materiais.

A ausência de tentativa prévia de solução administrativa e de agravamento da condição de saúde afasta a configuração de dano moral indenizável em casos de negativa de atendimento não emergencial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, 14; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1922960/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 29.11.2021, DJe 01.12.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1583039/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.08.2020, DJe 27.08.2020; STJ, AgInt no AREsp 1657633/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 10.08.2020, DJe 14.08.2020.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 276565419, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, para condenar a recorrente a permitir à reclamante o acesso a todos os serviços contratados, e ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), atualizados a partir do desembolso de cada despesas pela taxa SELIC.

Condenou, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Ilegitimidade passiva;

2)

Inocorrência de danos morais;

3)

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões ID 276565423, a recorrida, rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de
ilegitimidade passiva
, tendo em vista o documento juntado no ID 276565360, onde demonstra que a reclamante possui relação contratual com a empresa recorrente.

Segundo consta na inicial, a reclamante possui um plano de saúde junto à UNIMED DA AMAZÔNIA - FEDERAÇÃO UNIMED DA AMAZÔNIA, desde 2023, sob a matrícula nº 09857171000814008.

Assevera que, ao solicitar a liberação para consulta e exames, foi surpreendida com a negativa do requerimento diante da justificativa que o plano de saúde teria sido cancelado.

Desse modo, aduz que entrou em contato com a empresa reclamada, para solução do imbróglio. Porém, não obteve êxito.

Por outro lado, a empresa recorrente afirma que não há nos autos qualquer prova no sentido que demonstra que houve a negativa de atendimento.

Adiante, afirma que a suspensão dos atendimentos de caráter eletivo, ocorreu em razão de determinação da Unimed Brasil, permanecendo os atendimentos de caráter de urgência/emergência.

Conforme informações trazidas na defesa (
contestação fls.08
), a própria recorrente afirma que houve a suspensão de atendimentos de caráter eletivo em razão da determinação da Unimed Brasil; desse modo,
a negativa de atendimento é fato incontroverso
.

Dessa forma, restou demonstrada a conduta irregular da reclamada a dar guarida,
em um primeiro momento
, à indenização por danos materiais, ante a negativa de atendimento sem justo motivo.

Assim, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição dos valores comprovadamente suportados em razão da fata de atendimento, conforme ID

276565361 e 276565362.

Por outro lado,
os danos morais não restaram configurados
, uma vez que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos de personalidade da reclamante.

Ademais,
inexiste nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que a parte autora tenha buscado uma solução administrativa junto à parte reclamada
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos: “
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
.
CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (Destaquei).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem aplicado a máxima de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral e só é configurado quando a recursa é para tratamento de urgência ou emergência, ou ainda quando o consumidor demonstrar que a negativa trouxe agravamento à sua saúde física ou psíquica.

A título de exemplo, transcrevo os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVISÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.
A recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde,
por si só
, não configura dano moral
. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1922960/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021) (grifei).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA.
DOENÇA COBERTA.
DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS
. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais, fundada na negativa de custeio do tratamento médico prescrito. 2.
A negativa administrativa ilegítima de cobertura para procedimento médico por parte da operadora de saúde só enseja danos morais na hipótese de agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde já fragilizada do paciente
. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1583039/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

[...] 4. "
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral
.
No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis"
(AgInt no REsp n. 1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.
(AgInt no AREsp 1657633/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

(grifei).

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação a título de danos morais
, mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2025